Tribunal: TJMT
Processo: 1008709-29.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008709-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aplicação da Pena, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO - CPF: 531.678.721-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ROSINEY EVARISTA FERREIRA - CPF: 328.354.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO - CPF: 531.678.721-87 (PACIENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA - ARTS.33,
CAPUT
, E 40, INC. III, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE COM EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO –
C
OVID-19
– RECOMENDAÇÃO 62/2020 – INAPLICABILIDADE -
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO ÀS HIPÓTESE PREVISTAS NOS ARTS. 4º E 5º, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020
-

ORDEM DENEGADA
.

A decisão proferida encontra-se em conformidade com os
ditames do artigo
312, e 387, §1º,
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade
e a possibilidade de reiteração
criminosa
, a considerar o fato de que o paciente encontrava-se em cumprimento de executivo de pena quando ocorrera os fatos ora julgados. Tais circunstâncias configuram motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública
.

O Estado de Mato Grosso estabeleceu medidas de prevenção contra a COVID-19, que têm sido adotadas no âmbito das unidades prisionais do Estado, não havendo registro de contaminação pelo Coronavírus entre a população carcerária. Dessa forma, ao menos nesse momento, não se verifica a necessidade de concessão da liberdade ao beneficiário como única forma de proteção e prevenção de contaminação, uma vez que não está inserido no chamado grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Cláudio Roberto de Araújo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá, onde está sendo impedido de progredir de regime, em razão da antecipação da sanção penal imposta, em face da sentença condenatória não transitada em julgado, cuja a guia provisória fora expedida após a r. sentença de 1º grau, oriunda da 13º Vara Criminal desta Capital e remetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Sustenta que o paciente foi denunciado em setembro de 2017 pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos arts.33,
caput
, e 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006.

Finalizada a instrução processual, foi proferida em 11 de fevereiro de 2019 a sentença condenatória, imputando-lhe a pena de 07 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo sido intimado da sentença penal condenatória em fevereiro de 2019, oportunidade em que manifestou o interesse em recorrer. Contudo, reclama que a Defensoria Pública somente apresentou as razões do recurso de apelação em novembro de 2019, sendo recebido com tempestivo e encaminhado a este Tribunal, onde encontra-se aguardando julgamento.

Em 28 de fevereiro de 2019, fora expedida à Vara de Execuções Penais, guia da execução provisória da referida pena, o que, somadas às penas que o apenado já vinha cumprindo, impediu concessão de regime menos gravoso.

Argumenta que o cumprimento da sentença só é possível após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, após esgotados todos os

recursos do réu,

o que não ocorreu no presente caso,

uma vez que o processo encontra-se em fase de julgamento do recurso de apelação, podendo até mesmo ser absolvido em razão da fragilidade do conjunto probatório.

Aduz que a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a Portaria 233/2.020 TJ/MT e Portaria Conjunta 249/2020, deste egrégio Tribunal de Justiça, trazem orientações sobre as medidas que deverão ser adotadas em razão da pandemia do COVID-19, e que diante dos fatos, qualquer audiência admonitória posteriormente designada ao caso concreto, por ora, não será realizada.

Diante disso, a situação do requerente se enquadra em uma das hipóteses apontadas pelo Ministro nos autos da ADPF 347 TPI/D, sendo possível a concessão da ordem de soltura ou, o benefício da prisão domiciliar, diante do quadro fático propagado pela pandemia do “coronavírus”.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, ou determinar sua substituição por prisão domiciliar confirmando, em definitivo, no julgamento do mérito. (Id. 40026996).

Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas a informações à autoridade apontada como coatora, (Id. 40228988). As informações foram juntadas (Id. 40705986/87).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PACIENTE CONDENADO NAS PENAS DO ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI DE TÓXICO – RECOLHIMENTO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA – ADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA VETADA (PRECEDENTE STF) - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS(COVID-19) – INADMISSIBILIDADE - SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM”. (sic).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020